Tribunal: STF
Processo: HC 187853
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 569.109, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, na forma do art. 29, do Código Penal. O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 569.109, Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Alega, ainda, a inexistência de “indícios razoáveis de autoria”.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que o STJ deixou de analisar o mérito do habeas corpus lá impetrado, “tão somente, porque não foi colacionada a decisão que manteve a prisão do paciente no formato de PDF - o que fere o princípio da razoabilidade”. Isto porque “[o] processo digitalizado foi disponibilizado na íntegra por meio de QR CODE, uma vez que os arquivos de mídia possuem um tamanho muito grande, o que inviabilizou o seu protocolo pelo meio tradicional (são quase 8G de depoimentos gravados em sede inquisitorial, além dos audios de whatsapp e vídeos apresentados pela defesa). Entretanto, o QR CODE com os autos digitalizados não foi aceito, o Habeas Corpus foi indeferido e o paciente permanece preso”.
    6. Por fim, a defesa aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, destacando que, “[c]onsiderando a declaração da OMS atestando que a contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, caracteriza-se como ‘pandemia’, bem como a necessidade epidemiológica da prevenção individual e coletiva, especialmente diante do risco iminente do referido vírus no ambiente prisional, levando-se em consideração o estado de emergência em saúde pública emitida pela Lei Federal 13.797/20, mais do que prudente e justa é a revogação da cautelar de grau máximo ou sua substituição por outra que não a mais gravosa”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. O STJ deixou de analisar a “presença dos requisitos do art. 312 do CPP, porquanto, no procedimento do mandamus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, e a peça inicial veio desacompanhada de cópia do decreto preventivo, documento indispensável para o deslinde da controvérsia. Destaca-se, ainda, que não basta a impetração trazer em seu bojo o QR CODE para acesso ao processo digitalizado na origem, como pretendem os impetrantes na petição dos embargos declaratórios oposotos (…), sendo imprescindível a instrução dos autos com a cópia do decreto preventivo”. Sendo assim, o ato impugnado está em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    13. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foi apreciada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    14. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Para além de observar que a hipótese é de paciente preso preventivamente pelo crime de homicídio qualificado, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo TJ/ES, no sentido de que, “além de atuar como advogado, o Paciente passou a ser investigado pelo envolvimento direto no crime, de certa forma que, a priori, os seus interesses também poderiam ser confundir com os interesses dos demais réus e na influência na produção de provas”.
    15. Quanto à alegação de necessidade de revogação da custódia preventiva em razão da pandemia do COVID-19, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ no sentido de que, “além de não ter sido demonstrado que o réu pertence ao grupo de risco com a possibilidade de agravamento da sua condição de saúde pelo risco de contágio pela Covid-19, o paciente responde pela prática de delito praticado com extrema violência – homicídio triplamente qualificado –, encontrando-se custodiado em cela separada dos presos comuns, em presídio militar (…), razão pela qual não se enquadra nas diretrizes da recomendação mencionada”. 
    16. Não bastasse isso, o STF já decidiu a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    17. Por fim, pontuo que o entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário, que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    18. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator